Tribunal: STF
Processo: Rcl 60943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 583.955-RG (TEMA Nº 90): AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE Nº 1.387.795-RG (TEMA Nº 1.232): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por José Cláudio Moreira Gonçalves e Bernardo Kos Winik, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, nos autos da ação trabalhista nº 0024112-86.2021.5.24.0007, que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o redirecionamento da execução em face dos autores.

    2. Narram os reclamantes que o ato judicial impugnado teria desrespeitado a autoridade de duas decisões desta Suprema Corte: primeiramente, o que decidido no julgamento do Tema nº 90 da Repercussão Geral, que afirmou a competência do juízo falimentar para a execução de dívidas da empresa em recuperação judicial; e, em segundo lugar, o que determinado pelo e. Min. Dias Toffoli no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, isto é, “o sobrestamento nacional dos processos em tramitação que versem sobre o redirecionamento de execuções trabalhistas contra pessoas que não integraram a lide na fase de conhecimento”.

    3. Afirmam que não são “sócios” da empresa OI S.A. - em recuperação judicial, mas somente integram/integravam o seu corpo de diretores. Ressaltam que a executada é uma sociedade anônima de capital aberto, e não uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sendo distintas as responsabilidades.

    4. Requerem o sobrestamento do processo de origem, com a posterior cassação da decisão reclamada.

    5. A autoridade judicial reclamada prestou informações (e-doc. 19).

    6. A parte beneficiária, Kesia de Paulo Sanchez, apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido reclamatório (e-doc. 20).

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, os reclamantes alegam que, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da OI S.A. - em recuperação judicial, com o redirecionamento da execução, a decisão reclamada teria afrontado duas decisões desta Suprema Corte, quais sejam: (i) a proferida no julgamento do RE nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do rol da Repercussão Geral; e (ii) a que determinou a suspensão nacional dos processos no âmbito do RE nº 1.387.795/MG, Tema nº 1.232 do rol da Repercussão Geral.

    11. Com relação à suposta inobservância de tese fixada em sede de Repercussão Geral (Tema nº 90/RG), observo que o ato reclamado foi proferido por juízo de primeira instância, contra o qual inclusive há notícia de interposição de recurso (conforme informações prestadas pela autoridade reclamada), ou seja, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

    12. Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC:

Art. 988. [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
[...]
II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    13. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Corte:

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Ag. Reg. na Reclamação 37.350/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019; destaque nosso)

    14. Quanto à alegação de que o processo de origem deveria ter sido sobrestado a partir de decisão proferida pelo eminente Relator, Min. Dias Toffoli, no âmbito do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, melhor sorte não assiste aos reclamantes. Transcrevo o respectivo enunciado afetado à sistemática da Repercussão Geral:

Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

    15.  No caso presente, o debate travado na origem não versou sobre “empresa integrante de grupo econômico”, mas sim sobre o redirecionamento da execução, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para “sócios” de empresa em recuperação judicial.

    16. Acolho, portanto, quanto aos dois paradigmas invocados, o parecer da Procuradoria-Geral da República, cuja ementa reproduzo:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 583.955/RJ (TEMA 90 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL), QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO, NA FASE DE EXECUÇÃO, DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. Inexiste aderência estrita entre a decisão proferida no RE 1.387.795/MG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão no polo passivo, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, e a decisão reclamada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e incluiu os sócios no polo passivo da execução.
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.” (e-doc. 25)

    17. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) jurídica da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, as duas decisões tidas por inobservadas. Sem a demonstração do descumprimento, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator